Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores via SISBAJUD. Impenhorabilidade. Sigilo bancário. Expedição de ofício. Princípios da cooperação e ampla defesa. Deferimento. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de expedição de ofício à instituição financeira, considerando o direito ao sigilo bancário, a impenhorabilidade de valores e os princípios da ampla defesa e cooperação processual.
III. Razões de decidir
3. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado preservação de um patrimônio mínimo do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família.
4. A medida pleiteada – expedição de ofício à instituição financeira para informar sobre a natureza da conta em que recaiu a penhora de valores – não está ao alcance da parte, visto que protegida por sigilo bancário, e necessária para permitir a ampla defesa do devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Tese: A expedição de ofício para verificação da natureza dos valores bloqueados é medida necessária para assegurar a ampla defesa e o acesso à justiça, em observância aos princípios da cooperação processual e da dignidade da pessoa humana, sem afrontar o direito ao sigilo bancário ou o Tema Repetitivo 1235 do STJ.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 854, § 3o, I, e 6o; CF, art. 5o, XII; Lei Complementar 105/2001, art. 1o, § 4o.